Tribunal: TCU
Processo: 033.307/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18716/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de Ednardo Rodrigues Freire (XXX.361.893-XX), Luis Felipe Castro Pinheiro (XXX.177.673-XX), Raimundo Campos Castro Junior (XXX.611.403-XX) e Weliton Sousa Carvalho (XXX.824.753-XX); b) fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 033.307/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ednardo Rodrigues Freire (XXX.361.893-XX); Grasiela de Araujo Costa Moura de Sousa (XXX.639.823-XX); Luis Felipe Castro Pinheiro (XXX.177.673-XX); Raimundo Campos Castro Junior (XXX.611.403-XX); Weliton Sousa Carvalho (XXX.824.753-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 1.7.1. destaque dos presentes autos o ato de admissão de Grasiela de Araujo Costa Moura de Sousa (XXX.639.823-XX) e realize, em autos apartados, diligência à Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA e ao Ministério da Saúde para que: 1.7.1.1. seja informado se os dois cargos de assistente social ocupados pela servidora na UFMA e no Ministério da Saúde (peça 11) são pertencentes a quadro de pessoal da área de saúde, observando-se que a acumulação dos cargos de assistente social, se for o caso, não é permitida se tal cargo/emprego integrar quadro normal de pessoal, conforme artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, e de acordo com o entendimento constante dos Acórdão 7859/2013-TCU-Primeira Câmara e 5.086/2015-TCU-2a Câmara; 1.7.1.2. seja indicado onde está lotada a servidora na UFMA e se nessa lotação a interessada desempenha atividade da área de saúde; 1.7.1.3. sejam esclarecidas a denominação, a carga horária e o regime do outro cargo ocupado pela servidora no Ministério da Saúde, indicando se o cargo em evidência é da área de saúde e se pode ser acumulado com o cargo de assistente social na UFMA; e 1.7.1.4. seja encaminhada a cópia da escala de trabalho a ser desempenhada pela interessada em cada um dos vínculos, a fim de se aferir a compatibilidade de horários, bem como a cópia da declaração de acumulação firmada pela servidora à data da posse na UFMA.